Tribunal: STF
Processo: ARE 1592102
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CPTM que exige o pagamento de taxa mensal para viabilizar o uso de faixa de domínio de ferrovia pela ENEL, concessionária de energia elétrica, conforme Termo de Permissão de Uso firmado entre as partes - Impossibilidade da cobrança Faixa da ferrovia que é bem de uso comum do povo - Inteligência do artigo 12 da Lei nº 13.116/2015 e do entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 581.947 (Tema 261) - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida - Recurso de apelação improvido.” (Apelação cível nº 1088021-67.2023.8.26.0053, relatora: des. Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 03.02.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XII e XXXVI e 18 da Constituição da República. Defende, em síntese, a possibilidade de cobrança de contraprestação pelo uso de faixa de domínio de ferrovia. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia) II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1461944 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA ÀQUELA DO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDV. REITERAÇÃO. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 964345 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17-11-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente